Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-67.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000798-67.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEAN MARCOS ANDRE MOREIRA - CPF: 045.561.101-73 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Considerando que
quando
decretadas as prisões haviam circunstâncias que autorizavam a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o).

O processo criminal transcorreu em prazo razoável, sendo descabida a alegação de prazo excessivo para conclusão.

H
onorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC),

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JEAN MARCOS ANDRE MOREIRA (ID 80320985)
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara
/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Dano Moral
proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO. (ID 80320976)

O apelante alega que foi vítima de prisão cautelar indevida ou excessiva, convertida em preventiva, por quase 10 meses, e que “
não houve o necessário enfrentamento da conduta do magistrado do feito criminal em manter a segregação cautelar mesmo o acusado não tendo sido reconhecido pelas vítimas”
.

Segue pontuando que ocorreu “
falta do dever de eficiência no serviço prestado pela juíza do feito criminal da Comarca de Juscimeira, seja em função do notório
erro judiciário quanto à prisão cautelar
confirmada na
sentença
(a qual resultou na
absolvição
), ou mesmo pela própria
demora/desídia do estado em logo decidir o caso
,
após regular instrução processual
, de modo a evitar a manutenção da prisão cautelar sem fundamentação ou justificativa para tal
”.

Afirma que possui bons antecedentes, é trabalhador, que a prisão lhe causou transtornos e sofrimento, assim como a sua família.

Ao fim, requer “
oficiamento ao Juízo Criminal da Comarca de Juscimeira, para que informe o período de todas as prisões cautelares dos feitos criminais do período em que a MM. Juíza Luciana militou naquela Comarca
”, e reforma da sentença para procedência do pedido de indenização por dano moral.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 80320988)

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

Ressai dos autos que
JEAN MARCOS ANDRE MOREIRA
ajuizou Ação de Indenização em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese que:

“(...) como se pode ver da cópia integral do Processo n. 171-39.2014.811.0048 – cód. 23900, que cursou pela Comarca de Juscimeira, MT (cujo trânsito em julgado já se operou), que o autor
foi acusado injustamente de roubo na cidade de Juscimeira
, MT, sendo
preso e processado
pelo Ministério Público Estadual no ano de 2014, com fundamento no art. 157, § 2, incisos I II e V, do Código Penal Brasileiro, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 15 da Lei 10.826/2003, em concurso material de infrações (art. 69 do CP), bem como a incidência das agravantes do art. 62, inciso I, e artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal.

Como dito, o autor
não possuía qualquer antecedente e mesmo assim foi mantido no cárcere
pela MM. Juíza de Direito daquela Comarca à época, a Dr. Luciana de Souza Cavar Moretti, assim permanecendo desde às 19:25 horas do dia 27/02/2014, até 19:36 horas do dia 19/12/2014, conforme Ficha de entrada de reeducando na cadeia pública de Jaciara, MT, e respectiva comunicação formal de intimação da sentença respectivas, cujas cópias vão junto, ou seja,
por tempo muito superior ao devido, mas principalmente em flagrante abuso de direito a ensejar a devida reparação por dano moral
.(...)”

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal se funda da ocorrência de “erro judiciário” em abusividade na prisão cautelar convertida em preventiva.

O fundamento dessa forma de responsabilização civil do Estado, tendo por base a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, esculpida no art. 5o, inciso LXXV, da CF, que prevê que: "
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
".

Para que exista o direito à indenização, o erro judiciário há de restar caracterizado, caso contrário, tendo a atividade jurisdicional observado o cumprimento do ordenamento jurídico, agasalhado no Estado Democrático de Direito, que garante o contraditório e a ampla defesa, não se cogitará do dever de reparação de danos.

De antemão, elucido que a hipótese não diz respeito a examinar a existência de conduta criminal ou não do apelante, mas tão somente da existência de erro judicial, fundado em ato abusivo ou ilícito, a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Como é sabido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil atribui a comprovação das alegações por parte do Autor, quando a matéria é relativa a seu interesse, veja-se: “
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; (...)”.

Adentrando no mérito, não vislumbro abuso na conduta dos agentes públicos envolvidos na situação posta em análise.

Das provas e documentos carreados aos autos é incontroverso que houve a prisão do Apelante em 27/02/2014 (ID 80318173 -

Pág. 1 e 2) em razão de suspeita de participação pelos crimes descritos no art. 157, § 2, incisos I II e V, do Código Penal Brasileiro, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 15 da Lei 10.826/2003, em concurso material de infrações (art. 69 do CP), bem como a incidência das agravantes do art. 62, inciso I, e artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal, nos autos do processo n. 171-39.2014.811.0048 – cód. 23900, que tramitou pela Comarca de Juscimeira-MT.

Igualmente comprovado que, após a afirmação de que JEAN participou do crime, afirmação esta realizada pelos dois cidadãos confessos e reconhecidos pelas vítimas: GILMAR e GUILHERME (ID
80318174 - Pág. 44 a 46 e 51 a 53
, e
80318174 - Pág. 60 a 62),
foi proferida decisão nos
autos n° 160.10.2014.811.0048 – Código 23888 homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva, pois, naquela ocasião, haviam indícios de autoria e provas de materialidade da infração, considerada a confissão dos envolvidos, a gravidade da conduta, a subtração de bens, o
modus operandi
com ajuste prévio das ações durante o roubo e o emprego de arma de fogo, logo, correta a posição da julgadora, em garantia da ordem pública prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. (ID 80318174 - Pág. 109 a 111)

As vítimas certamente não poderiam reconhecer JEAN como um dos criminosos que adentraram na propriedade para efetuar o roubo a mão armada, porque, como o mesmo declarou na inicial e no depoimento prestado na audiência de instrução, que sua participação na dinâmica dos fatos resumiu-se a dirigir o veículo para levar GILMAR e GUILHERME para o local do crime, e aguarda-los até o término da ação.

Logo, era impossível que as vítimas o reconhecessem, e a juíza que conduziu a ação criminal baseou-se nas declarações dos indivíduos que confessaram a pratica criminosa e
afirmaram
que JEAN havia participado desde o planejamento, execução até o término da ação.

Posteriormente, houve indeferimento do pedido de revogação da prisão porque não havia qualquer modificação do cenário fático. (ID 80318175 - Pág. 47 e 48 e ID 80318175 - Pág. 63 a 65)

O apelante interpôs Habeas Corpus n° 109988/2017, e teve ordem denegada em segundo grau. (ID 80318175 – Pág. 73 a 75 e 101 a 117)

Vê-se que foi conveniente a manutenção da segregação do apelante, porquanto, à época, presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, quando
decretada a prisão, havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade.

Como se sabe, o decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência e, no momento de decretação da prisão preventiva, esses indícios já estavam caracterizados.

Ademais, a segregação cautelar/preventiva, ainda que gravosas, são medida expressamente previstas na lei processual penal, e, portanto, passíveis de aplicação, mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.

Tenho, portanto, que não está caracterizado abuso, ou erro no procedimento da custódia do autor, no momento em que ocorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. -
Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.
Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado.
- A declaração de extinção da punibilidade, posterior à prisão, não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.
(Ap 16117/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)”
(destaquei)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.
“[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
[...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (Ap 173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)”
(destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.
(Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”
(destaquei)

A extinção da punibilidade contra o acusado não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a determinação do ato prisional flagrante e preventivo, ocorreram com observância dos ditames legais.

Ademais, o processo criminal transcorreu em prazo razoável, pois a instrução foi encerrada em 22/07/2014 (ID 80318175 – Pág. 47 e 48), e a sentença criminal prolatada em 19/12/2014 (ID 80320976), ou seja, em menos de cinco meses do termino da instrução ocorreu o julgamento, havendo ainda que se considerar a existência de inúmeros processos a serem analisados pelo magistrado singular, logo, descabida a alegação de prazo excessivo para conclusão.

Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso deve ser afastado da obrigação de indenizar, porquanto a atuação dos seus agentes foi legítima, no momento da ocorrência da prisão discutida.

Derradeiramente,
INDEFIRO
a expedição de ofício a Comarca de Juscimeira, uma vez que as
diligências independem de intervenção judicial, além de ser dever integral das partes comprovarem suas alegações em juízo (artigo 373 I e II CPC).

Por todo exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto por JEAN MARCOS ANDRE MOREIRA
, e consequentemente, MAJORO os
h
onorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022